Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0709779-92.2025.8.07.0000 REQUERENTE: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO A parte requerente informa o cumprimento da determinação judicial por meio da petição ID 7194202. Assim, cumpre apenas aguardar o julgamento da Apelação interposta, razão porque se impõe a extinção e arquivamento da presente medida cautelar. Sem honorários. Certifique-se na apelação. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator